Tribunal: TJPA
Processo: 0800059-78.2021.8.14.0025
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800059-78.2021.8.14.0025

APELANTE: ANTONIO MENDES DA CUNHA, JESUINO RODRIGUES RUAS NETO

APELADO: JESUINO RODRIGUES RUAS NETO, ANTONIO MENDES DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL Nº 0800059-78.2021.8.14.0025

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
ANTONIO MENDES DA CUNHA/
JESUINO RODRIGUES RUAS NETO

APELADO:
ANTONIO MENDES DA CUNHA/
JESUINO RODRIGUES RUAS NETO

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PRIMEIRO EMBARGANTE:
JESUINO RODRIGUES RUAS NETO

SEGUNDO EMBARGANTE:
MARCOS ALAN SOUSA CUNHA E OUTROS

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. POSTO DE COMBUSTÍVEIS. LEGITIMIDADE DOS SUCESSORES. DESPEJO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Jesuíno Rodrigues Ruas Neto e Marcos Alan Sousa Cunha contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso dos autores e negou provimento ao recurso do réu, reconhecendo a legitimidade ativa dos sucessores do locador, determinando o despejo do arrendatário inadimplente, o pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos, e afastando a aplicação da cláusula penal de perda das benfeitorias, ao fundamento de que o posto de combustíveis constitui acessão, e não benfeitoria, devendo eventual indenização ser apurada na fase de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao apreciar a natureza jurídica das construções, a possibilidade de despejo e a indenização por acessão; (ii) examinar se a ausência de menção expressa à liberação de valores depositados caracteriza omissão relevante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado examina expressamente a natureza pública da área e fundamenta que, ausente manifestação da União, subsiste a competência da Justiça Estadual e a validade das relações obrigacionais entre particulares.

4.

A alegação de impossibilidade jurídica do despejo é afastada, pois o julgado cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça (CC 180.902/PB) que reconhecem a competência da Justiça Estadual para ações de despejo quando não há interesse jurídico da União.

5.

Não há omissão quanto à indenização ou retenção pelas construções, pois o acórdão determina que a compensação pela acessão seja apurada em fase de cumprimento de sentença, mediante perícia técnica.

6.

A cláusula penal de perda das benfeitorias é corretamente afastada, uma vez que a construção principal configura acessão autônoma, sendo inaplicável a penalidade contratual.

7.

A referência ao art. 413 do Código Civil tem a função de orientar a futura fixação equitativa de indenização, e não de reativar cláusula contratual afastada.

8.

A distinção entre acessão e benfeitoria decorre de norma de ordem pública e independe da vontade das partes, não havendo omissão sobre a proporcionalidade contratual.

9.

O acórdão fundamenta-se também no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), reconhecendo que a retenção integral das construções seria desproporcional.

10.

A ausência de menção expressa à liberação dos valores depositados não configura omissão relevante, pois trata-se de matéria acessória, a ser decidida na execução.

11.

Os embargos demonstram mero inconformismo com o resultado, sem apontar vício sanável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR dos Embargos de declaração, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JESUINO RODRIGUES RUAS NETO
,
e Embargos de Declaração opostos por
MARCOS ALAN SOUSA CUNHA E OUTROS
,
já qualificados, devidamente representados por seus advogados, e Embargado o Acórdão ID 29670099 assim ementado:

Ementa. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSOS APELATÓRIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. DESERÇÃO. NATUREZA OBRIGACIONAL. POSSE QUALIFICADA. IMÓVEL EM ÁREA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO CONFIGURADA COMO ACESSÃO. CLÁUSULA PENAL. BENFEITORIAS. CONHECIMENTO DE AMBOS OS APELOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DOS AUTORES. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com rescisão contratual e cobrança de aluguéis ajuizada por sucessores do locador contra o arrendatário, visando à retomada de imóvel e cobrança de débitos.

2. Sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e da reconvenção, com rescisão contratual, condenação ao pagamento de aluguéis vencidos até 12/2023, indeferimento do despejo e reconhecimento de direito à incorporação das edificações conforme titularidade.

3. Apelações interpostas por ambas as partes. Os autores pleitearam reforma para concessão do despejo, reversão da posse do posto de combustíveis e aplicação de cláusula penal. O réu apelou requerendo reconhecimento da ilegitimidade ativa, nulidade contratual, inexigibilidade dos aluguéis, direito de incorporação das edificações e retenção por benfeitorias.

4. Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se os autores são partes legítimas para a propositura da ação de despejo; (ii) saber se é possível o deferimento do despejo em imóvel situado em área pública, diante da ausência de manifestação da União; (iii) saber se é aplicável a cláusula penal contratual sobre as edificações erguidas no imóvel; (iv) saber se as construções existentes devem ser qualificadas como acessão ou benfeitorias e sua destinação patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A ausência de comprovação do preparo recursal no momento da interposição não enseja deserção, sendo válida a posterior regularização mediante pagamento em dobro (CPC, art. 1.007, § 4º), conforme entendimento do STJ (REsp 1.996.415/MG).
7. A ilegitimidade ativa confunde-se com o mérito, pois ação de despejo possui natureza obrigacional e independe de prova de domínio, bastando a posse qualificada dos autores, conforme previsto nos arts. 1.196 e 1.210 do CC e consolidado pela jurisprudência (TJMG, ApCiv 5002158-31.2022.8.13.0487).
8. A União não manifestou interesse jurídico no feito, nem propôs ação de reivindicação, razão pela qual subsiste a competência da Justiça Estadual e a viabilidade da desocupação do imóvel (CC 180.902/PB - STJ).
9. A inadimplência desde 03/2020 justifica o despejo, sendo devidos os aluguéis até 12/2023 e os vincendos enquanto perdurar a posse injusta, nos termos do art. 9º, III, da Lei 8.245/91 e dos arts. 421, 422 e 884 do CC.
10. O posto de combustíveis, construído pelo réu sobre solo desprovido de infraestrutura, configura acessão (art. 1.248 do CC) e não benfeitoria, afastando a aplicação da cláusula penal contratual e exigindo modulação equitativa nos termos dos arts. 114, 413 e 884 do CC.
11. A jurisprudência do STJ veda extensão de cláusula de renúncia à indenização por benfeitorias à hipótese de acessão, garantindo ao possuidor de boa-fé o direito à indenização (REsp 1.931.087/SP).
12. As demais construções (restaurante e quitinetes) foram comprovadamente edificadas pelos autores, sem participação do réu, não se enquadrando como acessão nem benfeitorias indenizáveis (arts. 1.248 e 1.255 do CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recursos conhecidos. Parcial provimento ao recurso dos autores para deferir o despejo do réu e reconhecer a natureza de acessão da construção principal. Desprovimento ao recurso do réu.
Tese de julgamento: “É legítima a ação de despejo fundada em contrato de arrendamento, mesmo que sobre área pública, desde que a União não manifeste interesse jurídico direto. Construção substancial, autônoma e integrada ao solo caracteriza acessão, sendo inaplicável cláusula penal de perda de benfeitorias. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização pela acessão, nos termos do art. 1.255 do CC.”

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil: arts. 96, 114, 208, 210, 248, 413, 421, 422, 884, 1.196, 1.208, 1.210, 1.219, 1.248, 1.253, 1.255.
Código de Processo Civil: arts. 85, § 11; 1.007, § 4º.
Lei nº 8.245/91: art. 9º, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.996.415/MG, Rel.
Min. Nancy Andrighi, DJe 21/06/2022.
STJ, CC 180.902/PB.
STJ, REsp 1.931.087/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 30/10/2023.
TJMG, ApCiv 5002158-31.2022.8.13.0487, Rel.ª Des.ª Lílian Maciel, j. 28/08/2024.

O primeiro embargante
,
JESUINO RODRIGUES RUAS NETO
, alega omissões e contradições no acórdão, sustentando que não foram devidamente apreciadas as provas que demonstrariam a natureza pública do imóvel, havendo contradição ao reconhecer essa condição e, ainda assim, deferir o despejo. Argumenta que o acórdão foi omisso quanto à nulidade do contrato de arrendamento por se tratar de bem público, à aplicação do art. 884 do Código Civil (enriquecimento sem causa) e à retenção ou compensação pelas benfeitorias, nos termos do art. 1.219 do CC.

O segundo embargante,
MARCOS ALAN SOUSA CUNHA
, apontam omissões e contradições no acórdão, afirmando que não foi considerada a vontade contratual expressa na cláusula 13ª, que previa a incorporação do posto e de suas instalações ao patrimônio dos arrendadores em caso de inadimplemento; que o acórdão afastou a cláusula penal sem observar a proporcionalidade contratual e a simetria entre as penalidades previstas; que houve omissão quanto à vedação ao enriquecimento sem causa, pois a decisão teria beneficiado o inadimplente; que o julgado afastou, e não modulou, a cláusula penal em afronta ao art. 413 do CC; e que não foi definida a destinação dos valores de aluguéis depositados nos autos.

Foram apresentadas contrarrazões refutando as alegações expendidas no recurso de ID 29883968.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA, 12 de janeiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

De início, observo que ambos os embargos de declaração preenchem todos os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual conheço deles.

O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso dos autores e negou provimento ao recurso do réu, reconhecendo a legitimidade ativa dos sucessores do locador, determinando o despejo do arrendatário inadimplente, o pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos, e afastando a aplicação da cláusula penal referente à perda das benfeitorias, sob o fundamento de que o posto de combustíveis configura acessão, e não benfeitoria, devendo eventual indenização ser apurada em fase de cumprimento de sentença.

Quanto às alegações do primeiro embargos,

não se verifica qualquer omissão ou contradição.

O acórdão analisou expressamente a natureza pública da área e fundamentou que, ausente manifestação da União, subsiste a competência estadual e a validade das relações obrigacionais firmadas entre particulares.

A alegação de impossibilidade jurídica do despejo não procede, pois o julgado citou precedentes do STJ (CC 180.902/PB) reconhecendo que ações de despejo podem tramitar na Justiça Estadual se não houver interesse jurídico da União.

Da mesma forma, não há omissão quanto à indenização ou retenção pelas construções: o acórdão determinou que a compensação pela acessão seja avaliada em fase de cumprimento de sentença, mediante perícia técnica.

Os argumentos apresentados refletem mera inconformidade com o resultado, e não verdadeiro vício sanável.

Quanto aos embargos de Marcos Alan Sousa Cunha, também não se vislumbra vício.

O acórdão enfrentou o tema da cláusula penal ao concluir que a construção principal configura acessão autônoma, inaplicável a cláusula de perda de benfeitorias. A menção à modulação do art. 413 do CC não se destina a reviver a cláusula contratual, mas a orientar a futura indenização equitativa a ser apurada.

A alegação de omissão sobre a vontade das partes e proporcionalidade contratual não é relevante para o resultado, pois a distinção jurídica entre acessão e benfeitoria decorre de norma de ordem pública e não pode ser afastada pela mera intenção contratual.

O acórdão, ademais, abordou a vedação ao enriquecimento sem causa, concluindo que a retenção integral das construções pelo locador seria desproporcional e contrária ao art. 884 do CC.

Por fim, a ausência de menção expressa à liberação dos valores depositados não caracteriza omissão relevante, tratando-se de matéria acessória a ser resolvida na fase executória.

Dessa forma, os fundamentos do julgado são claros, coerentes e suficientes para sustentar a conclusão adotada, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Pelo exposto, CONHEÇO
dos declaratórios opostos por
JESUINO RODRIGUES RUAS NETO e MARCOS ALAN SOUSA CUNHA
, porém
OS

REJEITO,
mantendo-se incólume o acordão em todos os seus termos, pelas razões a cima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/02/2026